Tribunal: TJMT
Processo: 1014926-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014926-88.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Quadrilha ou Bando, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO BORGES FRANCA - CPF: 046.734.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (IMPETRANTE), 2a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MATO GROSSO (IMPETRADO), LUCAS ALVES PINHEIRO - CPF: 068.293.641-32 (PACIENTE), JULIO CEZAR DA SILVA COELHO - CPF: 240.545.421-15 (VÍTIMA), ADAO BORBA DE MIRANDA - CPF: 514.214.371-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FAZENDA BOEIRO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO DE SEMOVENTE – 1) REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA – AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – ENUNCIADO N. 6, TCCR/TJMT – PRECEDENTES DO STJ – 2) PANDEMIA – COVID-19 –
INCLUSÃO EM GRUPO DE RISCO NÃO CONSTATADA - ESTRUTURA DA UNIDADE PRISIONAL ADEQUADA
- COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE - ORDEM
DENEGADA
. DECISÃO DE
ACORDO
COM O PARECER DA PGJ.

1 - A presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, aliada ao fato de que o paciente foi localizado após um mês do decreto cautelar e, ainda, diante da renitência delitiva, uma vez que responde a outro processo na mesma comarca pelo crime de tráfico de drogas, são fundamentos aptos a demonstrar, idoneamente, a necessidade de manutenção do encarceramento cautelar para a garantia da ordem pública;

2 -
As disposições contidas na Recomendação n. 62, CNJ, não tem caráter cogente e não podem ser encaradas como um passe livre para presos provisórios deixarem a cadeia. Hipótese em que não se verifica nenhuma peculiaridade que autorize a substituição da prisão por domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus,
aviado em favor de

LUCAS ALVES PINHEIRO
,
preso pela suposta prática do crime de furto de semoventes, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Em suma, a Impetrante alega que o paciente
não oferece risco à ordem pública, sua liberdade não é inconveniente à instrução criminal e que deve ser posto em liberdade porque sua prisão é desnecessária, eis que fulcrada em
fundamentos absolutamente inidôneos.

A liminar foi
indeferida
(Id
50895450
).

As informações judiciais foram prestadas (Id
51789494
).

A d. PGJ
opinou pela
denegação
da ordem, em parecer sumariado mediante livre transcrição (Id 53404970):

Sumário:
Habeas corpus
. Furto qualificado e associação criminosa (art. 155, §6o, e art. 288, CP). 1. Pretendida a concessão de contramandado de prisão ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, argumentando a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. IMPOSSIBILIDADE. Decisão suficientemente fundamentada no necessário acautelamento da ordem pública e para a garantia da aplicação da lei penal. Paciente foragido, com mandado de prisão em aberto há mais de 50 dias. 2. Sustenta, ainda que a colocação do paciente no cárcere representaria maior risco à sua saúde, em razão de possível contaminação pelo novo coronavírus, razão pela qual deve ser mantido em liberdade. IMPOSSIBILIDADE. Unidades prisionais do Estado vem adotando as medidas cabíveis para evitar proliferação do vírus e proteção dos presos. O paciente não se encaixa no grupo de risco. Necessidade de avaliação caso a caso. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020